Tribunal: TJMT
Processo: 0010231-29.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010231-29.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO ALVES LIMA - CPF: 035.365.818-97 (APELANTE), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 12.637.366/0001-55 (APELADO), WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 976.182.687-20 (ADVOGADO), LUCIMARA DA SILVA POLVORA - CPF: 260.994.448-90 (ADVOGADO), ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.311.657/0001-81 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA - CPF: 626.820.401-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DEFEITOS EM AUTOMÓVEL NOVO – MERO DESCONFORTO ACÚSTICO E REPAROS ORDINÁRIOS EM AUTOMÓVEL POPULAR - CIRCUNSTÂNCIA ESPERADA PELA COLETIVIDADE – AUSÊNCIA DE FRUSTRAÇÃO DAS LEGÍTIMAS EXPECTATIVAS DO CONSUMIDOR - ART. 12, §1o DO CDC - ATO ILÍCITO INEXISTENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA - RECURSO AUTORAL NÃO PROVIDO

I – O §1o do art. 12 do CDC exige, para a caracterização do fato do produto submetido à sua tutela, que a falha apresentada pelo automóvel perfaça uma circunstância que viole os padrões de segurança esperados e as legítimas expectativas dos consumidores.

II – A mera constatação de falhas acústicas e a necessidade de reparos ordinários em automóvel popular não caracteriza o fato do produto, na forma tutelada pelo art. 12, §1o do CDC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
MARCOS ROBERTO ALVES LIMA,
almejando a reforma da sentença que, nos autos da “Ação Redibitória c/c Indenização por Danos Morais” em epígrafe, proposta em face de
CHERY BRASIL IMPORTAÇÃO, FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
e
ATRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O apelante sustenta que, embora tenha alienado o automóvel durante a tramitação do processo, o que inviabilizou a realização de perícia técnica, os documentos que acompanham a inicial, sobretudo aqueles alusivos às ordens de serviço, são suficientes para demonstrar os defeitos apresentados no automóvel adquirido junto às rés. Almeja o reconhecimento do dever indenizatório das rés.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 126896792).

Após o indeferimento da gratuidade judiciária, o apelante recolheu o preparo recursal (id. 130150682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor almeja indenização por danos morais e a restituição do valor pago pelo automóvel marca Chery, modelo QQ 2011, fornecido pelas rés. Fundamenta a pretensão na narrativa de que o veículo apresentou reiterados defeitos que impediam o uso regular, os quais não foram completamente sanados pela rede de concessionárias autorizada, apesar das ordens de serviço que acompanham a inicial.

O automóvel foi alienado pelo autor durante a tramitação do processo, o que inviabilizou a realização da perícia deferida na origem.

A sentença impugnada julgou os pedidos autorais improcedentes.

Feito esse introito, passo à análise da matéria de fundo.

Conforme o §1o do art. 12 do CDC, o produto é considerado defeituoso apenas quando não oferece a segurança que o consumidor dele pode esperar, considerando sua apresentação, o uso, a época em que foi posto em circulação e os riscos que lhe são inerentes:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§1° O produto é defeituoso
quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera
, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - sua apresentação;

II - o uso e
os riscos que razoavelmente dele se esperam
;

III - a época em que foi colocado em circulação.

Verifica-se que o CDC exige a presença de um defeito “qualificado” para que exsurja o dever de indenizar. Não basta, para tanto, a constatação de uma falha qualquer, pois é natural que o produto traga consigo certa margem de insegurança: a falha deve superar os padrões de segurança compatíveis com as legítimas expectativas dos consumidores.

A esse respeito, discorre o Ministro Antônio Herman Benjamin:

Logo,
o Código não estabelece um sistema de segurança absoluta para os produtos e serviços
.
O que se requer é uma segurança
dentro dos padrões da expectativa legítima dos consumidores
.
E esta não é aquela do consumidor-vítima. O padrão não é estabelecido tendo por base a concepção individual do consumidor; mas, muito ao contrário, a concepção coletiva da sociedade de consumo. (Manual de Direito do Consumidor. 2. ed. São Paulo: RT, 2019. p. 125-126, grifou-se)

Tratando-se de um automóvel, as legítimas expectativas dos consumidores em geral devem necessariamente levar em conta o posicionamento mercadológico do veículo e o respectivo preço.

O caso concreto envolve um automóvel popular. Alega-se, inclusive, que possuía o menor preço do país na época em que foi adquirido pelo autor. E a maior parte dos defeitos apontados na inicial diz respeito a queixas relativas a ruídos internos e externos.

Certamente, não se pode esperar de um automóvel popular o conforto acústico oferecido por veículos de categorias e preços mais elevados.

Quanto aos demais defeitos, além da ausência de qualquer excepcionalidade, não há prova de que as rés deixaram de providenciar os reparos no prazo de garantia, especialmente tendo em vista que o autor alienou o veículo a terceiros, o que, além de impedir o exame pericial, sugere que o automóvel se encontrava em condições satisfatórios de uso.

Considerando que os defeitos relatados pelo autor não ultrapassam os riscos esperados por um consumidor de diligência mediana, para fins de incidência do art. 12 do CDC, é de ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação e majoro os honorários advocatícios ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022